Tribunal: STF
Processo: AP 1731
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VINICIUS ALVES CANDEIA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Quando da prisão em flagrante do acusado em 9/1/2023, restou apreendido seu aparelho celular, conforme Termo de Apreensão anexo à Denúncia (INQ 4.921/DF, eDoc. 278, fl. 63).



    O réu celebrou Acordo de Não Persecução Penal com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado em 9/5/2024 (eDoc. 56).



    Em 10/12/2024, a Defesa de VINICIUS ALVES CANDEIA requereu a restituição do aparelho celular apreendido, uma vez que “o aparelho celular constitui ferramenta essencial para o exercício das atividades profissionais do peticionário, sendo fundamental para sua subsistência e continuidade de sua rotina laboral.” (eDoc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do acusado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu VINICIUS ALVES CANDEIA, CPF nº 029.182.783-78 (INQ 4.921/DF, eDoc. 278, fl. 63).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos .



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente